Tribunal: TJSP
Processo: 7003428-21.2016.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Progressão ao regime semiaberto. Benefício indeferido na origem. Impossibilidade de concessão. Comportamento carcerário favorável, mas que não vincula o julgador. Condenações por crimes de roubo, furtos e lesão corporal. Crimes graves, gravíssimos. Dados que efetivamente interferem na conclusão. Ausência de condição subjetiva, até aqui, para a obtenção do benefício. Agravo improvido.